Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. HOSPITAL PARTICULAR. ORÇAMENTO PRELIMINAR. PAGAMENTO REALIZADO. DESPESAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO PACIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGOS 6 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos diante de cobrança de despesas extras após procedimento médico em hospital particular. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação para reforma da sentença para declarar a inexistência de débito indevidamente faturado, em razão da cláusula contratual que autoriza a cobrança de despesas excedentes sem prévia autorização e consentimento do consumidor, no importe de R$ 26.559,02.
2. Na relação estabelecida entre as partes, nitidamente de consumo, aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço, sendo o consumidor, destinatário final.
3. De acordo com os autos, consta expressamente no orçamento, pago antecipadamente, que os valores descritos eram estimativos e que poderiam sofrer alterações. Entretanto, após o procedimento, a fatura apresentou valores que extrapolaram em mais de 50% o valor inicialmente contratado. 3.1. Ocorre que, não restou comprovado nos autos, a que se referem o aumento das despesas hospitalares, oneradas expressivamente, considerando-se o orçamento inicial.
4. De acordo com os artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 4.1. Dessa forma, o termo de autorização e responsabilidade pelas despesas assinadas no hospital, de forma genérica, não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. 4.2. A situação dos autos configura ofensa ao princípio da transparência, da informação, boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois, sem esses quesitos, verifica-se onerosidade excessiva, uma vez que resta afastada a possibilidade de conhecimento prévio das condições contratuais que o consumidor será submetido, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida. 4.3. Precedentes desta Relatoria e TJDFT.
5. Se o procedimento transcorreu sem nenhuma intercorrência e dentro do previsto, deveria o hospital ter se atentado para o seu dever de informar e ter colhido autorização da paciente para realizar especificamente procedimentos alheios àqueles previamente estabelecidos. Do contrário, não é possível saber se realmente houve despesas extras ou se tais despesas eram mesmo necessárias. 5.1. Assim, se o hospital e seus funcionários não harmonizam seus procedimentos, com base na dúvida gerada, não pode a qualquer custo querer ver saldado débito, o qual não prestou o dever de informação nem anuência de sua existência, devendo, portanto, arcar com o ônus de sua imprudência.
6. Apelo provido.